Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709771-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEL BATISTA DE SOUZA IMPETRANTE: MILTON LOPES MACHADO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante juntem cópia dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a decisão que decretou a prisão do paciente, bem como o auto de prisão, a folha de antecedentes criminais do paciente e a denúncia, se já houver, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considerem necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 21:20:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator